Tribunal: TJSP
Processo: 0027445-40.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgou extinta a fase executiva - Insurgência da exequente.
As disposições da Lei no 14.195/21 não se aplicam a fatos ocorridos antes de sua vigência – Precedente desta C. Câmara – Daí a insubsistência dos fundamentos da sentença, no sentido de que a prescrição intercorrente se iniciara em 2018, com a

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgou extinta a fase executiva - Insurgência da exequente.
As disposições da Lei no 14.195/21 não se aplicam a fatos ocorridos antes de sua vigência – Precedente desta C. Câmara – Daí a insubsistência dos fundamentos da sentença, no sentido de que a prescrição intercorrente se iniciara em 2018, com a intimação da exequente acerca do primeiro resultado negativo de penhora de bens – Mas não é só – As partes firmaram acordo, que foi homologado pelo juízo de primeiro grau, por decisão publicada em 26/09/2023 – No Pacto, a executada confessou a dívida e se comprometeu a realizar o pagamento, além da entrada, em 36 parcelas, a primeira com vencimento em 10/09/2023 e a última em 10/08/2026 – O inadimplemento do acordo ocorreu em 10/10/2023 – Pelo art. 199, inc. II, do CC/02, não corre a prescrição não estando vencido o prazo – Logo, antes do inadimplemento do acordo pela devedora, não se pode falar em início da prescrição intercorrente – Demais disso, na vigência da Lei no 14.195/21, a intimação do primeiro resultado negativo de penhora de bens ocorreu em 20/06/2024 – E, de lá para cá, não se transcorreram cinco anos de prescrição (art. 206-A, CC/02, e súmula n. 150, STF) - Prescrição não consumada, ficando prejudicada a alegação de inconstitucionalidade incidental da Lei n. 14.195/21.
Sentença anulada – Na parte conhecida, dá-se provimento à apelação, com determinação de retorno dos autos à origem, para prosseguimento dos atos executivos.